Tribunal: TJBA
Processo: 8028858-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8028858-18.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MILTON GABRIEL LEMBRANCA SANTOS Advogado(s): ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL DE AGENTES ESTATAIS. DEPOIMENTOS COESOS E HARMONICOS. CONFIABILIDADE. DESLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta por Milton Gabriel Lembrança Santos contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos e Entorpecentes da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. - O réu foi preso em flagrante, portando três tabletes de maconha, balança de precisão e 700 embalagens vazias, durante operação policial em local conhecido pelo tráfico. A defesa requereu absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal. II. Questão em discussão - Há três questões em discussão: (i) saber se os depoimentos prestados exclusivamente por policiais militares são suficientes para sustentar a condenação penal; (ii) saber se o conjunto probatório autoriza a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se a dosimetria da pena observou os critérios legais de proporcionalidade e fundamentação. III. Razões de decidir - A jurisprudência consolidada do STJ e STF reconhece a validade dos depoimentos prestados por policiais, desde que prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por demais elementos probatórios (AgRg no HC 672.359/SP; AgRg nos EDcl no HC 446.151/RS). - A materialidade do crime restou demonstrada por laudo pericial e auto de apreensão. A autoria foi confirmada pelos policiais que efetuaram a prisão, cujos relatos foram firmes e harmônicos, sem demonstração de má-fé ou contradições relevantes. - A versão defensiva de que a droga era destinada ao uso pessoal não encontra amparo nos autos, ante a expressiva quantidade de entorpecentes e instrumentos típicos da traficância, além da ausência de elementos objetivos que comprovem dependência química ou finalidade de uso próprio. - Quanto à dosimetria, reconhece-se excesso na valoração negativa da circunstância do crime (art. 59, CP), pois o fundamento utilizado (local e horário da infração) já se encontra abarcado pelo tipo penal. Reduz-se, portanto, a pena-base. - Mantida a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da fração máxima de 2/3, a pena definitiva é fixada em 2 anos e 1 mês de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. IV. Dispositivo e Tese - Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos, prestados sob o contraditório e apoiados em outros elementos probatórios, são suficientes para embasar a condenação penal. 2. A alegação genérica de uso pessoal de entorpecentes não afasta a configuração do tráfico, quando as circunstâncias do flagrante evidenciam finalidade mercantil. 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime exige fundamentação autônoma e não pode se confundir com elementos inerentes ao tipo penal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 4º, 59; CPP, arts. 155, 203; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 28.06.2021; STJ, AgRg nos EDcl no HC 446.151/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 27.02.2019; STJ, HC 125.617/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 15.12.2009; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 13.06.2014; STJ, AgRg no HC 786.905/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 13.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL n.º 8028858.18.2022.8.05.0001, oriundo do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICOS E ENTORPECENTES DE SALVADOR/BA, tendo, como Apelante, MILTON GABRIEL LEMBRANÇA SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos expostos no voto que se segue. Salvador, .